Tribunal: TCU
Processo: 026.225/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação decorrente do item 9.7, do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário (TC 014.687/2017-8), o qual determinou a autuação de processos apartados para a adequada apuração dos possíveis danos decorrentes do descarte de 368.880 frascos de alfaepoetina 10.000UI, por perda da validade, bem como pela constatação de possível sobrepreço no âmbito dos Contratos 55/2017 e 63/2017.

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por determinação do subitem 9.7 do Acórdão 2401/2020-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC- Processo 014.687/2017-8 , tendo por objeto a apuração dos possíveis danos decorrentes do descarte de medicamentos custeados com recursos públicos por perda da validade, bem como de possível sobrepreço nos Contratos 55/2017 e 63/2017, firmados entre o Ministério da Saúde e a empresa Blau Farmacêutica Ltda. Considerando que a determinação originadora do presente processo foi proferida nos seguintes termos: "9.7. determinar à SecexSaúde que autue processos apartados para a adequada apuração dos possíveis danos decorrentes do descarte de 368.880 frascos de alfaepoetina 10.000UI, por perda da validade, bem como pela constatação de possível sobrepreço no âmbito dos Contratos 55/2017 e 63/2017;" Considerando que, em relação ao descarte de alfaepoetina 10.000UI, por perda de validade, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, é 06/10/2017, data em que a Unidade Técnica obteve conhecimento da ocorrência; Considerando que a interrupção da prescrição ordinária ocorreu, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em 18/10/2017, data em que foi proferido o despacho à peça 70, do TC Processo 014.687/2017-8 , determinando, entre outras medidas, a realização de diligência acerca do descarte das unidades de 10.000UI; Considerando a análise da unidade técnica no sentido de que, após a mencionada interrupção, não ocorreu, até o momento daquela instrução (16/6/2023), novo ato processual capaz de interromper a prescrição, incidindo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, em relação à constatação de possível sobrepreço no âmbito dos Contratos 55/2017 e 63/2017, que a AudSaúde conclui pela insuficiência de elementos capazes de caracterizar a ocorrência de sobrepreço; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 5 destes autos. 1. Processo TC- Processo 026.225/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.